Tribunal: TJES
Processo: 5025918-40.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025918-40.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAURICIO GECIANO RODRIGUES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5025918-40.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAURICIO GECIANO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A denúncia oferecida pelo Ministério Público imputou ao acusado a prática de duas tentativas de homicídio qualificado, previstas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal, bem como do crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14 da Lei 10.826/06, em concurso material (artigo 69 do Código Penal).

Consta da inicial que, em 01/03/2016, após subtrair o aparelho celular de uma das vítimas, o acusado efetuou disparos contra ela e contra seu genitor, atingindo este no rosto, sem possibilidade de defesa.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha pronunciou o réu, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

A defesa interpôs recurso em sentido estrito, postulando a impronúncia do acusado por ausência de indícios de autoria e inexistência de justa causa. Subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa, além do reconhecimento de nulidade processual por suposta inobservância de formalidades legais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão, tendo a Procuradoria-Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do acusado; (ii) saber se subsistem as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa das vítimas; (iii) saber se ocorreu nulidade processual decorrente de vícios formais na instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza plena, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

8. A materialidade delitiva está demonstrada por laudo de lesões corporais atestando ferimento compatível com disparo de arma de fogo, bem como pelos depoimentos das vítimas.

9. Os indícios de autoria são consistentes, destacando-se os reconhecimentos reiterados e firmes realizados pelas vítimas em sede policial e judicial, em harmonia com outros elementos probatórios.

10. A ausência de observância formal ao artigo 226 do CPP não invalida o reconhecimento, quando este é corroborado por outros elementos seguros, conforme entendimento pacífico do STF e do STJ.

11. Quanto à alegação de nulidade, prevalece o princípio do pas de nullité sans grief (artigo 563 do CPP), inexistindo demonstração de prejuízo concreto.

12. As qualificadoras imputadas encontram amparo nos autos: o ataque surpresa contra vítimas desarmadas justifica a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa; e a motivação relacionada a rivalidade entre facções, ainda que dependente de maior esclarecimento em plenário, possui indícios suficientes para ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

13. Conforme o artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, razão pela qual a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da acusação, inclusive quanto às qualificadoras, desde que presentes elementos mínimos que as justifiquem.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII

Código Penal, art. 69; art. 121, § 2º, I e IV; art. 14, II

Lei 10.826/06, art. 14

Código de Processo Penal, arts. 226, 413, 414, 563

Jurisprudência relevante citada

STF e STJ: entendimento consolidado de que a inobservância do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento, desde que corroborado por outros elementos de prova.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de Maurício Geciano Rodrigues, vulgo "Mau Mau", nos autos da Ação Penal de Competência do Júri, em que foi pronunciado pela suposta prática de duas tentativas de homicídio qualificado, previstas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, bem como pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14 da Lei 10.826/06, todos em concurso material, conforme artigo 69 do Código Penal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narra que, em 01 de março de 2016, por volta das 17h30, na Rua João Vargas Martins, bairro Ataíde, em Vila Velha/ES, o recorrente teria, após subtrair o aparelho celular de Maikon Marcelino, efetuado disparos de arma de fogo contra ele e contra seu genitor, Fábio Fernandes Santos, vindo este a ser atingido com um tiro no rosto, sem possibilidade de defesa, enquanto Maikon não foi atingido por erro de pontaria.

Aponta, ainda, o Ministério Público que o delito teria sido motivado por razões torpes, relacionadas a suposta rivalidade entre facções criminosas, havendo emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas. A denúncia foi recebida em 14/08/2017, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do acusado.

Instalada a instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e vítimas, tendo o juízo a quo, ao final, proferido decisão de pronúncia, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, por entender configurada a existência do crime e indícios suficientes de autoria por parte do réu.

Irresignada, a defesa técnica de Maurício Geciano Rodrigues interpôs o presente recurso em sentido estrito, postulando, a impronúncia do acusado, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, sob o argumento de ausência de indícios mínimos de autoria e inexistência de justa causa para a submissão ao Tribunal do Júri.

Além disso, requer o decote das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, por entender que não há nos autos elementos probatórios que justifiquem sua manutenção.

Alega ainda nulidade decorrente de vício procedimental, apontando suposta inobservância das formalidades legais, durante a instrução criminal, o que comprometeria a validade da decisão de pronúncia.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão de pronúncia em sua integralidade.

O juízo de origem, ao analisar o pedido de retratação, manteve a decisão anteriormente proferida (ID 49648763), determinando a remessa dos autos ao Tribunal
ad quem
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5025918-40.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAURICIO GECIANO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de Maurício Geciano Rodrigues, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha que, com base no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o réu pelas condutas descritas nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II (duas vezes), do Código Penal, e artigo 14 da Lei 10.826/06, todos em concurso material (art. 69 do CP), determinando o prosseguimento da ação penal perante o Tribunal do Júri.

A defesa técnica, em suas razões recursais, pugna pela impronúncia do acusado, sob o fundamento de que não há indícios suficientes de autoria, alegando a fragilidade do conjunto probatório e a ausência de elementos concretos que liguem o recorrente à tentativa de homicídio contra as vítimas Fábio Fernandes Santos e Maikon Marcelino.

Sustenta, ainda, a necessidade de exclusão das qualificadoras relativas ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa das vítimas, por reputar ausente qualquer prova que as sustente.

Por fim, alega a existência de vícios formais na instrução processual, os quais comprometeriam a higidez da decisão de pronúncia.

O recurso, todavia, não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre recordar que a decisão de pronúncia não exige prova cabal da autoria, tampouco certeza quanto à dinâmica fática, ou à presença dos elementos subjetivos do tipo penal. Basta, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, que haja prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A certeza é exigência exclusiva do juízo de mérito, a ser exercido pelo Tribunal Popular.

No caso dos autos, a materialidade delitiva está satisfatoriamente demonstrada, especialmente pelo Laudo de Lesões Corporais de fl. 25, que atesta ferimento perfurocontuso na região bucal da vítima Fábio Fernandes Santos, compatível com ferimento por disparo de arma de fogo.

Em relação à vítima Maikon Marcelino, não houve confecção de laudo em razão de este não ter sido atingido, o que, contudo, não descaracteriza a tentativa, pois o ordenamento jurídico admite a chamada tentativa branca, conforme reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência consolidada.

Quanto aos indícios de autoria, verifica-se que estes são consistentes e plurais. A vítima Maikon Marcelino, em seu depoimento prestado em juízo, às fls. 199, declarou com segurança e firmeza que:

“
No dia dos fatos estava voltando do trabalho e chegando no bairro quando o acusado apontou uma arma e roubou o meu celular. Cheguei em casa e chamei meu pai. Fomos atrás do autor para tentar reaver o celular. Quando encontramos o acusado, paramos o carro e, quando meu pai desceu, ele foi surpreendido com disparos. Um dos tiros acertou a boca do meu pai. A pessoa que roubou meu celular é a mesma que atirou em mim e no meu pai.”

O reconhecimento do recorrente como autor dos disparos é reiterado em seu depoimento anterior, prestado na delegacia, em 06/04/2016 (fls. 26/27), o qual foi ratificado por ele em juízo.

De igual forma, em 17/05/2016, Maikon compareceu novamente à delegacia e reafirmou os fatos, conforme termo de declaração de fl. 50, em que afirma:

“
O acusado Maurício, vulgo Mau Mau, é o autor dos disparos que atentaram contra a minha vida e a vida do meu pai. Ele também foi o autor do roubo do meu celular.”

A vítima Fábio Fernandes Santos, por sua vez, declarou, às fls. 205:

“
Eu estava chegando do trabalho quando meu filho me contou que havia sido roubado. Fomos juntos procurar o autor. Quando localizamos o acusado, paramos o carro e eu desci. Nesse momento, fui atingido com um tiro na boca. Não estava armado. Após o disparo, desmaiei.”

Esses depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos dos autos, como o Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio (fls. 06/10), que detalha a dinâmica do ocorrido e as diligências realizadas, incluindo a tentativa de reconhecimento do autor por meio de fotografias.

A defesa sustenta que o reconhecimento não se deu de forma formal, nos moldes do artigo 226 do CPP.

Ainda que o procedimento de reconhecimento pessoal não tenha sido integralmente observado, há nos autos diversas confirmações espontâneas e seguras por parte das vítimas, especialmente em juízo, o que reforça a identificação do acusado como autor dos fatos.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já assentaram que o descumprimento do artigo 226 do CPP não invalida o reconhecimento, desde que haja outros elementos corroboradores, como ocorre neste caso.

Quanto à alegação de nulidade por vício procedimental, a jurisprudência é clara no sentido de que não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP).

A defesa limita-se a mencionar genericamente a suposta inobservância de formalidades legais, sem indicar, de forma específica, qual seria o prejuízo causado à parte.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

No que toca às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, também não assiste razão ao recorrente.

Consta dos autos que o acusado, conforme descrito na denúncia e confirmado nos depoimentos, efetuou disparos imediatamente após a aproximação das vítimas, que estavam desarmadas e não esboçaram qualquer reação.

A forma do ataque, surpreendendo as vítimas, especialmente o genitor de Maikon, ao sair do carro, é suficiente para a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa.

Já a qualificadora do motivo torpe encontra respaldo, nas declarações constantes da denúncia e reiteradas nas contrarrazões do Ministério Público, no sentido de que o acusado, por envolvimento com o tráfico de drogas, confundiu as vítimas com membros de facção rival.

Ainda que essa motivação demande melhor esclarecimento em plenário, há elementos indicativos suficientes para sua apreciação pelo Conselho de Sentença, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

Portanto, diante da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como da presença de elementos mínimos que justificam a manutenção das qualificadoras, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, para que o feito siga ao julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme a previsão constitucional do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Com base em tais fundamentos, nego provimento ao recurso em sentido estrito, para manter integralmente a decisão de pronúncia, nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)